Tribunal: STF
Processo: ARE 1274352
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinário com agravo. 
    A parte embargante requer “o acolhimento dos presentes embargos, com a máxima vênia, reconhecendo-se a perda de objeto por desistência, tornando-se sem efeito a r. decisão embargada, extinguindo-se o presente procedimento recursal, remetendo-se os presentes autos à origem, para os devidos fins ”.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Em vista dos documentos comprobatórios juntados aos autos, verifico que o juízo de origem homologou a desistência da ação, apresentada por representante da parte com poderes para desistir, antes do julgamento dos agravos.
    Pelo exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo prejudicado o presente recurso pela perda do objeto (art. 13, inciso V, alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente